Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser feita segundo a natureza da relação jurídica material na qual se lastreia a pretensão (Teoria Eclética de Liebman) ou segundo os fatos narrados e imputados pelo autor e contra quem dirige sua pretensão (Teoria da Asserção)
2. Na ação destinada à rescisão contratual por violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, é parte legítima a concessionária que negociou e firmou o contrato com o comprador. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3. A denunciação à lide somente é admitida nos casos em que o denunciado esteja obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. Tal hipótese não está delineada no caso concreto.
4. Nos termos do artigo 130 do Código de processo Civil, o chamamento ao processo somente pode ser efetuado nos casos em que se observar a existência de contrato de fiança ou quando houver devedores solidários. Hipótese diversa ao litígio.
5. Nas relações contratuais, as partes devem agir conforme o princípio da boa-fé, do qual decorrem os deveres anexos de informação, cooperação e proteção, que dirigem todas as ações e fases do contrato, para que as expectativas dos contratantes sejam atendidas.
6. Caracteriza-se como violado o direito de informação, se o vendedor, ciente de que o veículo adquirido seria utilizado como prêmio em sorteio, omite a informação de que, a adoção de determinada modalidade de venda, não permitiria sua transferência por prazo inferior a um ano.
7. O desfazimento do negócio importa no retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos veículos ao vendedor e a restituição integral das quantias pagas ao comprador, sem qualquer abatimento, até porque o veículo sequer foi retirado da concessionária.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.